Tribunal: TJMT
Processo: 1018450-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018450-30.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), RAFAEL HENRIQUE SILVA (VÍTIMA), POLLICARDO PEREIRA ALVES - CPF: 731.859.901-10 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – SUSCITADA A ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PORTE AUTÔNOMO – ARMA NÃO APREENDIDA – ENTENDIMENTO DO STF – AVENTADA A INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES, PORÉM ESCASSOS – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS INDIRETAS E INQUISITIVAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE DA ARMA DE FOGO PELO ACUSADO – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DECISÃO REFORMADA PARA DESPRONUNCIAR O ACUSADO –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO
.

1.
O delito de porte só não será absorvido pelo crime de homicídio se ficar provado nos autos que o agente portava ilegalmente a arma de fogo em outras oportunidades antes ou depois do suposto crime-fim, bem como que ele não se utilizou da arma tão somente para praticá-lo

[cf.

STF. 1a Turma. HC 120678/PR, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 24/2/2015].

2. Em que pese ser inexigível para a pronúncia a prova estreme de dúvidas, constitui missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental (
iudicium accusationis
), afastar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações despidas de lastro mínimo, sob pena de se permitir que o denunciado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de amparo probatório ou jurídico, à vista do sistema da íntima convicção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Pollicardo Pereira Alves
objetivando a reforma da decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, I e II, do Código Penal, c/c art. 14 da Lei 10.826/03.

Alega a defesa que não há indícios de autoria suficientes para subsidiar a decisão de pronúncia. Enfatiza, nesse sentido, que a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença encontra amparo apenas em relatos de “ouvi dizer”. Quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, afirma que a decisão de atacada vem de ser
extra petita
, porquanto o suposto porte de arma, para além de não haver sido descrito na denúncia como conduta autônoma, estaria absorvido (consunção) pelo tipo de homicídio.

Em contrarrazões, a acusação sustenta o acerto da decisão atacada.

Na fase do artigo 589 do CPP, o magistrado
a quo
manteve a decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Pollicardo Pereira Alves
foi pronunciado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, I e II, do Código Penal, c/c art. 14 da Lei 10.826/03.

Narra-se que o denunciado,
“(...)
em 3/3/2009, por volta das 22h30min, em via pública, localizada na Rua Marinho Franco, nos fundos da Escola José Moraes, no Bairro Jardim Primavera, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, portando uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, pelo motivo torpe da vingança, pelo recurso dificultoso da surpresa, com tiros de arma de fogo, matou a vítima Rafael Henrique Silva, atingindo as regiões malar esquerda, geniana esquerda, carotidiana esquerda, mamária esquerda e direita, terço inferior do antebraço direito e dorsal direita (...)”
.

Inconformada, alega a defesa que não há indícios de autoria suficientes para subsidiar a decisão de pronúncia. Enfatiza, nesse sentido, que a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença encontra amparo apenas em relatos de “ouvi dizer”. Quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, afirma que a decisão de atacada vem de ser
extra petita
, porquanto o suposto porte de arma, para além de não haver sido descrito na denúncia como conduta autônoma, estaria absorvido (consunção) pelo tipo de homicídio.

A pretensão merece acolhida.

Preambularmente,
releve-se ser dominante o entendimento jurisprudencial de que

o delito de porte não será absorvido se ficar provado nos autos que o agente portava ilegalmente a arma de fogo em outras oportunidades antes ou depois do suposto crime-fim, bem como que ele não se utilizou da arma tão somente para praticá-lo

[cf.

STF. 1a Turma. HC 120678/PR, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 24/2/2015].

No caso, a despeito de o
Parquet
estadual imputar a prática do delito previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, não há qualquer indício de que o acusado portava arma de fogo antes da conduta ou permaneceu portando-a após a prática criminosa. No ponto, aliás, a denúncia descreve vagamente mera suposição no sentido de que “
após os disparos, o denunciado fugiu do local portando a arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal
”.

Assim, se de um lado não se verifica, como suscitado pela defesa, que a decisão tenha sido
extra petita
– afinal houve pedido expresso do Ministério Público para incluir a imputação de porte –, de outro resta clara a
consunção
de eventual porte de arma de fogo de uso permitido, porquanto circunscrito tão somente ao contexto fático do crime de homicídio, principalmente ao se observar que o artefato bélico tampouco foi apreendido, a prejudicar a própria materialidade do crime previsto na Lei 10.826/03.

Quanto ao delito contra a vida, vale consignar que, a teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de sorte que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não obstante, persiste a missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental (
iudicium accusationis
), de expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações infundadas, titubeantes, despidas de qualquer lastro mínimo, por intermédio da
impronúncia
, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento por seus pares (leigos) e, eventualmente, condenado, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico (sistema da intima convicção).

Se assim não fosse, estar-se-ia a contrariar a própria lógica do Código de Processo Penal ao instituir um sistema escalonado, frise-se, de guarida constitucional (artigo 5o, inciso XXXVIII), que impõe ao juiz, como poder-dever, perquirir a admissibilidade da acusação à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório, sem perder de vista que,
ainda que impronunciado o réu, ante o advento de novos elementos de prova, devido será o novo impulso persecutório
.

A existência do crime faz-se inequívoca em face do Boletim de Ocorrência, da Certidão de Óbito, do Laudo de Necropsia e do Laudo Pericial Criminal.

Quanto à autoria,

a testemunha ocular e companheira da vítima,
Karine da Silva Pereira
, afirmou em juízo que estava no carro no momento dos disparos. Disse que percebeu uma
motocicleta com duas pessoas
aproximar-se do veículo, oportunidade em que um dos sujeitos passou a disparar contra o ofendido. Assinalou que
não conseguiu identificar os executores do crime
, pois estavam com roupas pretas, mangas longas e capacete. Sobre a suposta briga ocorrida anteriormente entre a vítima e o acusado, confessou que não sabe de detalhes, mas que
acredita que a vítima não estava sendo ameaçada
, pois teria lhe contado.

Também presente no momento dos fatos,
Renato Caro Mendes
descreveu o ocorrido e afirmou que
não reconheceu o atirador
, bem como que
não sabe precisar quantas pessoas estariam na motocicleta ou mesmo quantos disparos foram efetuados
.

Já
Willian Jhonny Pereira de Farias
, em sede inquisitiva, prestou depoimento afirmando que ficou sabendo da morte de
Rafael
e foi até o local ver o que tinha acontecido, ocasião em que encontrou com
Pollicardo
, que lhe perguntou “
E aí, o outro lá morreu?
”. O depoente respondeu afirmativamente, ao que o acusado afirmou: “
Isso que dá atirar nos outros
”, fazendo referência a suposto episódio em que o ofendido teria disparado contra Pollicardo. Contudo, em juízo, a testemunha retificou inteiramente seu depoimento, alegando que havia sido preso por “tentativa de assalto”, e que na delegacia
foi feito a termo de declaração referente a morte de Rafael, em que sequer o deixaram ler o documento
, fazendo-o assiná-lo. Willian declarou, ainda, que
ouviu dizer que o autor da morte de Rafael foi “
a polícia
”
.

Diante das provas colhidas em juízo, é de se ponderar que a autoria delitiva é bastante duvidosa e, conquanto existam indícios – sobretudo em sede inquisitiva – a sugerir o recorrente como o suposto responsável pela morte da vítima, os elementos de cognição amealhados sob o crivo do contraditório não são suficientes para ensejar a decisão de pronúncia.

Ademais, mesmo os indícios a sugerirem a ação dolosa do recorrente circunscrevem-se a relatos nebulosos, ora imprecisos, ora advindos de testemunhos de “
ouvi dizer
”.

Enfatize-se, aliás, que na esteira do entendimento consagrado pelo STF, os mencionados testemunhos indiretos (
hearsay testimony
, na doutrina estadunidense), conquanto lícitos, gozam de
reduzida carga probatória
, especialmente quando não ratificados por evidências com eles confluentes e quando desvitalizados por provas outras.

Deveras, tem-se que o desvirtuado princípio
in dubio pro societate
, despido de qualquer lastro jurídico, não se apresenta compatível com nosso Estado Democrático de Direito, em que reinam como princípios constitucionais a presunção de inocência – como regra de prova – e a plenitude de defesa perante o júri popular (artigo 5o, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), maiormente a se considerar que o ‘
interesse da sociedade
’ a que alude o brocardo jamais há de corresponder à incondicional condenação do acusado, senão à escorreita aplicação da lei.

A propósito, assentou o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 26.3.2019), mesmo nos casos submetidos a julgamento pelo rito escalonado do Tribunal do Júri, a necessidade de se implementar a
valoração racional da prova
, em que, à míngua de critérios rigidamente definidos na lei, o juízo sobre os fatos deva ser orientado por parâmetros de lógica e racionalidade –
standards
probatórios –, factível de controle em âmbito recursal, porquanto imperativo constitucional, a partir do
direito à prova
e do
dever de motivação das decisões judiciais
(artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988).

Com efeito, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, imprescindível ao juízo condenatório; entretanto, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória.

Nessa ordem de ideias, “
não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual
” (STF. Plenário. Inquérito n.o 1.978-0. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em 13.09.2006. DJ de 17.08.2007.).

Destarte, havendo dúvida sobre a preponderância de provas, a impronúncia é medida que se impõe, em irrestrita observância ao postulado
in dubio pro reo
, consagrado nos termos constitucionais (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), convencionais (artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos) e legais (artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito para
reconhecer a consunção
entre o delito descrito no art. 14 da Lei 10.826/03 e o crime de homicídio e
despronunciar

Pollicardo Pereira Alves
quanto à suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, I e II, do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020